Tribunal: STF
Processo: Rcl 51041
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Decisão liminar objeto da reclamação suspensa até o trânsito em julgado da ação. 4. Perda superveniente do objeto. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.